Tribunal: TJDFT
Processo: 0726518-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726518-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALD JOSE DE CASTRO TITO AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONALD JOSE DE CASTRO TITO (executado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0045241-71.2013.8.07.0001, iniciado em seu desfavor por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA., na qual manteve o bloqueio de 30% (trinta por cento) do importe apurado em sua conta bancária após constrição via SISBAJUD, nos seguintes termos da decisão de ID 163779263, dos autos de origem: “Trata-se de impugnação à penhora, com pedido de tutela de urgência, apresentada pelo executado RONALD JOSE DE CASTRO TITO, referente ao ato de constrição judicial realizado via sistema SISBAJUD que resultou no bloqueio do valor de R$ 3.021,17 (três mil, vinte e um reais e dezessete centavos), em conta bancária de sua titularidade mantida junto ao Banco do Brasil S.A., agência 1230-0, conta 33720-X. Alega a impenhorabilidade dos valores constritos, eis que decorrem de verba recebida a título de proventos de aposentadoria depositados mensalmente em sua conta bancária. Juntou documentos. Em decisão de id. 153343439, foi deferida em parte a antecipação de tutela, "para determinar, inaudita altera pars, a liberação, em favor do impugnante/executado, de quantia correspondente a 70% (setenta por cento) do valor bloqueado (R$ 3.022,15) em sua conta junto ao BANCO DO BRASIL S.A., agência 1230-0 conta 33720-X, devendo, assim, ser liberada a quantia de R$ 2.115,50 (dois mil, cento e quinze reais e cinquenta centavos)". O alvará de levantamento da quantia de R$ 2.115,50, depositada na conta judicial no 1552257034, foi expedido em favor do executado, id. 154134102. Intimado a falar sobre a impugnação, o exequente manifestou em id. 154327247, pugnando pela rejeição do incidente e liberação em seu favor do valor bloqueado. O impugnante/executado, em última manifestação de id. 154455008, reiterou o deferimento da impugnação em sua integralidade, para liberar em seu favor o importe restante que ainda se encontra penhorado/depositado na conta judicial (30% do total penhorado). É o breve relatório. DECIDO. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”. A despeito da impenhorabilidade decorrente da natureza de tais verbas, ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra de impenhorabilidade de salários/proventos pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) Convencida de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendo por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. No caso em apreço, considerando o teor da impugnação e da última manifestação apresentada pelo executado em id. 154455008, além da argumentação trazida pelo exequente em sua resposta de id. 154327247, bem como a partir da análise dos documentos juntados pelo impugnante, entendo razoável que haja a retenção, com efeito de penhora, da quantia correspondente aos 30% (trinta por cento) do valor bloqueado junto ao Banco do Brasil S.A., agência 1230-0, conta 33720-X, que ainda se encontra penhorado/depositado na conta judicial no 1552257034, para fins de amortização do débito exequendo, eis que a penhora nesse importe de 30% não atingirá a dignidade do executado, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Pelas razões acima expendidas, ACOLHO, em parte, a impugnação do executado para, ratificando a decisão de id. 153343439 que liberou liminarmente em favor do impugnante a quantia de R$ 2.115,50 correspondente a 70% (setenta por cento) do montante bloqueado junto ao Banco do Brasil S/A, determinar que fica convertido em penhora o saldo capital restante do bloqueio havido na referida instituição bancária, equivalente a 30% (trinta por cento) do valor bloqueado, estando tal importância depositada na conta judicial no 1552257034, na quantia de R$ 906,64 (novecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos). Também ficam convertidos em penhora os demais valores bloqueados via SISBAJUD, sendo R$ 12,65, em conta no NU PAGAMENTOS S.A., R$ 1,87 no ITAÚ UNIBANCO S.A. e R$ 33,96 junto ao MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, eis que não foram objeto de impugnação por parte do Executado, de modo que tais quantias devem ser mantidas integralmente penhoradas. Por conseguinte, operada a preclusão, expeça-se alvará de levantamento em favor do Exequente, para levantamento da quantia de R$ 906,64, com respectivos acréscimos legais, bem como dos demais valores penhorados/depositados na conta judicial, sendo R$ 12,65, R$ 1,87 e R$ 33,96, todos com os devidos acréscimos legais. Caso prefira expedição de ofício de transferência eletrônica dos valores, deverá o exequente informar, no prazo de 05 dias, os dados bancários respectivos, ficando desde já deferida a expedição. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões de ID 48594346, o agravante sustenta que o valor de sua aposentadoria mensal estaria reduzido a R$3.000,00 (três mil reais), fato que evidenciaria que “o saldo de aposentadoria por si só não é suficiente para arcar com suas despesas básicas e vitais, o que leva o Executado a escolher qual conta vai pagar, qual vai atrasar e qual vai deixar de pagar.” Defende que os valores bloqueados possuem caráter alimentar e que poderia gerar prejuízo à subsistência do executado e de sua família, o que tornaria inviável a penhora sobre o seu salário. Destarte, requer liminarmente “seja liberado em favor do Agravante, Ronald José de Castro Tito, o saldo remanescente de sua aposentadoria, correspondente a 30% dos rendimentos líquidos que não foram liberados pelo juízo a quo”. No mérito, para que seja declarada a impenhorabilidade da aposentadoria do agravante. Sem preparo, por se tratar de parte beneficiada com a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em uma análise perfunctória da lide, constata-se que a pretensão da agravante é a de obter o debloqueio do valor de R$906,64 (novecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos), referente a 30% (trinta por cento) do total bloqueado em sua conta junto ao BANCO DO BRASIL S.A., agência 1230-0 conta 33720-X, após constrição via SISBAJUD. Defende que os valores bloqueados possuem caráter alimentar, o que tornaria inviável a penhora sobre o seu salário. Com a devida vênia, antecipo que me filio à corrente jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF; AgInt no REsp 1906957/SP). Nesse caso, diante dessa compreensão jurisprudencial, entendo que incumbe à parte devedora fazer prova de que o bloqueio da remuneração em conta compromete sua subsistência. Em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas pelos argumentos do agravante e elementos fáticos constantes na lide até o presente momento processual, verifica-se tratar de débito decorrente de ação ajuizada em 2013, referente a cheque devolvido sem pagamento, cujo valor do débito alcança o importe próximo de R$3.810,06 (ID 48594351 - Pág. 170). Constata-se, ainda, se tratar de aposentado no cargo de Técnico Legislativo com renda bruta de R$ 26.055,40 e líquida, após descontos, de R$ 2.785,00 (ID 48594352). O agravante informa que já sofreu infarto e faria uso contínuo de medicamento. Narra que a sua situação financeira é série e grave. Enumera despesas tais como “aluguel (contrato de locação em anexo), água, luz (cujas contas se encontram atrasadas), cartões cancelados e já negativados na SERASA e SPC, diversas outras dívidas também negativadas, diversos protestos no Cartório do Guará - documento de id. 153110803 e anexo.” (ID 48594346, Pág. 8) Apesar de o contracheque juntado aos autos, mês/ano 02/2023, indicar que o agravante recebe proventos do cargo de Técnico Legislativo do Senado Federal, no importe de R$ 26.055,40, os descontos a título de empréstimo consignado e pensão alimentícia alcançam R$ 23.270,40, remanescendo ao agravante apenas R$ 2.750,00 como proventos líquidos, pouco mais de 2 salários mínimos. (ID 48594354). Ademais, em reforço, no AI 0724536-67, de minha relatoria, envolvendo as mesmas partes e o mesmo processo, esta colenda Turma, Acórdão no 1297643, decidiu que "1. Evidenciado que a penhora de parte do salário da parte executada possui potencialidade de afrontar a sua própria subsistência e de sua família, uma vez que que há um decote substancial de sua remuneração pelos empréstimos consignados, somando-se, ainda, outras dívidas, bem assim vultosos gastos com medicamentos, forçoso manter a solução de origem pelo indeferimento da penhora salarial." Dessa forma, observo que, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, constato elementos concretos de que o valor constrito de R$906,64 (novecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos), pode vir a prejudicar o sustento do devedor, pessoa idosa, bem como a continuidade do seu tratamento médico. Lado outro, o crédito se encontra devidamente preservado. Dessa forma, entendo que deve ser liberada a referida penhora. Isso posto, DEFIRO o pedido liminar para que seja liberada a constrição de R$ 906,64 (novecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos) ao devedor. Comunique-se ao i. Juízo de origem, com urgência, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator